Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003473-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Pesca]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID SOUZA RIBEIRO - CPF: 957.849.851-91 (APELADO), ROGERIO LOPES DE SOUZA - CPF: 011.551.041-96 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ARMANDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 923.928.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID SOUZA RIBEIRO - CPF: 957.849.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ASSISTENTE), PATRICIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 891.379.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003473-02.2022.8.11.0041

APELANTE: ROGERIO LOPES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL - PESCA ILEGAL - ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N. 9.605/98 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - AUTO DE INSPEÇÃO E INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO EVIDENCIADA - ERRO DE TIPO - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Auto de Inspeção e o Termo de Apreensão lavrados por agentes policiais ambientais gozam da presunção de legitimidade, de modo que eventual questionamento acerca de sua veracidade exige prova concreta em sentido contrário.

Se o conjunto probatório nos autos é coeso no sentido de que foi encontrada elevada quantidade de pescado no estabelecimento comercial de responsabilidade do apelante, desacompanhada das exigências legais e durante o período defeso, não há dúvidas sobre a prática delitiva.

Não incide o princípio da insignificância sobre os crimes de pesca ilegal, sobretudo porque lesões ao meio ambiente desequilibram, direta e indiretamente, o ecossistema, de modo que inexiste conduta insignificante.

Incabível o reconhecimento do erro de tipo, notadamente porque a imputação deriva da inexistência de documentos que atestem a regularidade do pescado apreendido, não em virtude da descaracterização dos exemplares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003473-02.2022.8.11.0041

APELANTE: ROGERIO LOPES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rogério Lopes de Souza contra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica que, nos autos da ação penal n. 1003473-02.2022.8.11.0041, julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo a 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de pesca ilegal, previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.605/98.

Em suas razões recursais, ID. 192850679, aduziu que
“se trata de fato de pescado regulamentado com toda a documentação e protocolo de controle por parte da SEMA”
. Afirmou que não há
“indícios de autoria ou materialidade do crime ambiental”
. Asseverou que desconhecia os
“elementares típicos do tipo penal da referida norma proibitiva”
, visto que comercializava os pescados
“em partes, cortados, separados [...], com a consciência de que poderia fazê-lo”
. Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença, em todos os seus termos, ID. 201839652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 205476170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003473-02.2022.8.11.0041

APELANTE: ROGERIO LOPES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rogério Lopes de Souza busca, em síntese, a absolvição do delito de pesca ilegal, previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.605/98.

A denúncia narrou o que se segue, ID. 169689430, p. 06:

“(...) Consta dos inclusos autos do procedimento investigatório em epígrafe que até as 21h55 do dia 21/10/2021, nas dependências da banca de número 19 na ‘Feira do Porto’, sediada na Av. Senador Metello, porto, Cuiabá-MT, o denunciado Rogério Lopes de Souza comercializava 350 kg de pescado parcialmente beneficiado, proveniente de pesca proibida.

Segundo foi apurado, no dia 21/10/2021 uma equipe do batalhão de polícia militar recebeu denúncia a respeito do comércio ilegal de pescados nas dependências da ‘Feira do Porto’, sediada na Av. Senador Metello, porto, em Cuiabá-MT.

Ao chegar nas dependências da referida feira, por volta das 21h55, os policiais flagraram 350 kg de pescado, parcialmente particionado e embalado para comercialização, armazenado em três freezers da banca de número 19, sob a responsabilidade do denunciado Rogério Lopes de Souza.

Como não havia documentação comprovando a origem do pescado comercializado pelo acusado, a revelia do que preceituam os arts. 20, §§1o e 3o, 21, §1o, e 25, X, §1o, da Lei estadual no 9.096/2009, promoveu-se a sua apreensão mediante o Termo no 21205449 (id. 74881261 - Pág. 8), lavrando-se o Auto de Infração no 21203933 (id. 74881261 - Pág. 9).

Ressalte-se que o pescado foi doado mediante os termos no 21209042 (id. 74881261 - Pág. 10), no 21209043 (id. 74881261 - Pág. 11) e no 21209044 (id. 74881261 - Pág. 13).

Assim agindo, Rogério Lopes de Souza incorreu na prática do delito tipificado no art. 34, parágrafo único, III, da Lei no 9.605/1998. (...)”
(
sic
, ID. 191295803).

Convém conferir, a propósito, a descrição do tipo penal em análise:

“Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

(...)

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.”

O apelante permaneceu em silêncio na fase policial, mas em juízo aduziu que:

“(...) a acusação apresenta imprecisões, pois trabalha na área de atender o consumidor, pois a pessoa não vai até o local para levar o peixe inteiro. Ressaltou que todos os clientes querem o peixe processado. Asseverou que no dia da apreensão os policiais chegaram as 14h00 e apresentou a documentação e então saíram perguntando de peixe irregular em outras bancas; as quais não lhe pertenciam. Observou que ficaram de uma hora a quarenta minutos perguntando. Salientou que o peixe chega de cabeça e barrigada e que é preciso manusear para venda. Contou que depois de algum tempo, os policiais retornaram e estouraram os cadeados de seus freezers, onde havia peixe processado para comércio do dia seguinte, mencionando que ninguém comercializa peixe com cabeça. Salientou que todo o pescado estava com nota fiscal, DPI-declaração de pesca individual e guia de trânsito. Também disse que apresentou documento para a polícia militar a respeito do pescado que estava no box para a comercialização e que os pescadores profissionais apenas fornecem DPI e guia de trânsito. Observou que apreenderam seus peixes as 21h00 e que não havia ninguém mais no local, a não ser seu funcionário. Negou que não trabalha com peixe irregular, ainda mais na feira do porto. Apenas pelo fato de algumas peças estarem sem cabeça, concluíram que havia sido pescado por rede, o que demanda uma verificação do exemplar do peixe. Acredita que foi uma falta de experiência das duas partes, mesmo porque os peixes da Amazônia são pescados de rede e ingressam sem cabeça com nota fiscal. Salientou que continua a trabalhar na feira do porto, contando com dois box de comércio e uma para armazenamento e que na época atuava da mesma forma. Asseverou que quando foi abordado pelos policiais já apontaram a arma, como se o conhecessem. Destacou que tem dois funcionários no box 13, no momento. Reafirmou que apresentou o documento de todo o pescado que estava no box 13 e que saíram da inspecionando banca por banca, mesmo porque há trinta bancas, e retornaram, por volta das 20h00 ou 21h00 e que não estava mais no local, mesmo porque chega as 05h00 da manhã. Destacou que os policiais informaram que receberam uma denúncia sobre uma determinada banca sediada na feira. Esclareceu que a banca 19 lhe pertence e é utilizada para armazenar o pescado e que também contava com documentação, ao passo que os policiais arrombaram os cadeados e procuraram o presidente da feira para verificar quem era o proprietário, em seguida realizaram contato telefônico com o declarante e pediram para que comparecesse ao local, porém não se dirigiu, pois tinha medo. Afirmou que não apresentou o documento do pescado, porque não retornou ao local. Salientou que como já tinha gerado o boletim de ocorrência e que já tinham doado a mercadoria, não imaginava que ia gerar processo, por isso não se preocupou de apresentar o documento. Lembrou que compareceu na delegacia de meio ambiente e que não disse nada por lá. Afirmou que seu funcionário que acompanhou a apreensão do pescado não apresentou a documentação porque não tinha acesso a ela, pois estava no veículo do declarante, uma vez que na feira do porto não há um local para utilizar como escritório. (...)”
(
sic
, excerto das alegações finais do Ministério Público, ID. 191295839)

Em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que a materialidade foi comprovada através do Boletim de Ocorrência 2021.275498 (ID. 191293796, p. 3-5), Auto de Inspeção (ID. 191293796, p. 6-7), Termo de Apreensão (ID. 191293796, p. 8), Auto de Infração (ID. 191293796, p. 9) e Relatório Técnico no676/1aCIA/BPMPA/2021 com fotografias (ID. 191293796, p. 35-49).

A propósito, o Auto de Inspeção e o Termo de Apreensão, lavrados pelos Policiais Militares da Unidade Ambiental, narram as diligências nestes termos:

“(...) Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de 2021 a equipe de fiscalização do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental - BPMPA composta pela Sub Ten Helena Campos, 3°Sgt PM Armando Júnior, 3°Sgt PM Aldair, Cb PM Boaventura, e Sd PM Tatiele, recebeu uma denúncia via celular funcional de que havia chegado um carregamento de pescado na feira do porto na barraca do Box 13, diante disso foi feito o deslocamento até a feira para verificar a referida denúncia e chegando na banca do box 13 fomos recebidos pelo proprietário que se mostrou bastante nervoso ao ser abordado pela equipe, mostrou a documentação pertencente a banca 13 e ao ser indagado de quem seriam 3 freezers que estavam na banca de número 19 que encontra-se ao lado da 13, foi respondido pelo senhor Rogério que ele não conhecia o proprietário, até então tudo se encontrava na normalidade, então em rondas pela feira fomos abordados por uma cidadã que não quis se identificar que nos informou que o pescado irregular estava acondicionado nos freezers da banca 19 e que a mesma pertence também ao senhor Rogério, diante disso retomamos na banca 19 e já não encontramos o senhor Rogério no local e então acionamos o senhor Jorge António Lemos Junior (presidente do mercado do Porto) que nos confirmou que a banca realmente pertence ao senhor Rogério e então foi entrado em contato com o referido proprietário que confirmou ser de sua propriedade porém ele não possuía documentação nenhuma referente ao pescado que estava nos referidos freezers, diante disso foi indagado a um de seus funcionários que nos acompanhasse para abrir e vistoriarmos os freezers e já ao abrir o primeiro freezer foi encontrado pescado descaracterizado, o funcionário senhor David Souza Ribeiro nos informou que trabalha na banca 13 e desconhecia a procedência desse outro pescado, diante disso foi pedido para que o senhor David nos acompanhasse como testemunha da nossa fiscalização, foi entrado em contato novamente com o senhor Rogério via celular para que ele retornasse até a feira porém o mesmo se negou alegando que não tinha documentação e sabia que iria ser conduzido até a delegacia, diante disso todo o pescado que encontrava-se nos 3 freezers foi apreendido e doado a 3 instituições, porém ao término da pesagem foi identificado 350 Quilos no total de pescado irregular, sendo assim os policiais do BPMPA confeccionaram este auto de inspeção, auto de infração de n° 21203933, termo de apreensão de n° 21205449, Boletim de Ocorrência 2021.275498 e recibos de doação de no 21209042, 21209043 e 21209044 destinados à doação a Fundação Abrigo do Bom Jesus de CNPJ 03 483 351/0001-99, GREA com o CNPJ 30.227.882/0001-93 e Associação e Comunidade terapêutica tenda de Abraão com o CNPJ 19.160.590/0001-74, doação esta que foi feita de imediato por se tratar de um produto perecível. (...)”
(
sic
, ID. 191293796, p. 6-7)

“FICAM APREENDIDOS: 350 (trezentos e cinquenta) quilogramas de pescado diversos, dentre eles as espécimes: - Pintado, Cachara, Pintado do amazonas, Pacupeva, Filé de pirarucu, Lambari e espinhas de tambacu. Todo pescado apreendido foi doado as instituições descritas abaixo: Fundação Abrigo do Bom Jesus de CNPJ 03 483 351/0001-99, GREA com o CNPJ 30.227.882/0001-93 e Associação e Comunidade terapêutica tenda de Abraão com o CNPJ 19.160.590/0001-74.”
(
sic
, ID. 191293796, p. 8)

É sabido que, quando a infração deixa vestígios, como é o caso da pesca proibida, é indispensável a realização de perícia técnica.

Entretanto, é certo que o Auto de Inspeção e o Termo de Apreensão lavrados por agentes policiais ambientais gozam da presunção de legitimidade, de modo que eventual questionamento acerca de sua veracidade exige prova concreta em sentido contrário. Ou seja, cabe ao réu comprovar a origem lícita e autorização para comércio dos produtos apreendidos, situação que não ocorreu no caso em tela.

Embora durante a fase judicial o apelante tenha afirmado que a pesca apreendida estava de acordo com a legislação, nos documentos apresentados nos ID’s. 191295835, 191295836 e 191295837 não constam todas as espécies de peixes apreendidas, conforme se extrai do Termo de Apreensão, ID. 191293796, p. 8.

Além disso, durante a fase extrajudicial, os policiais militares Patricia Helena de Campos e Armando Gomes dos Santos Junior confirmaram a apreensão do pescado nos freezers do
“box 19”
da
“Feira do Porto”
, de responsabilidade do apelante, desacompanhado de respectiva autorização legal.

Sob o crivo do contraditório, ambos agentes policiais ratificaram as declarações prestadas na fase policial, destacando terem recebido denúncia anônima acerca do armazenamento de pescado irregular e descaracterizado, bem como o fato de que não havia nenhuma documentação no local para o armazenamento e comércio daquele pescado.

Ressalte-se, ainda, que não se trata de pequena quantidade de pescado, mas sim a apreensão de 350kg (trezentos e cinquenta quilos) de peixes de espécies variadas, apreendidos no dia 21/10/2021, ou seja, em pleno período proibitivo no Estado de Mato Grosso (01/10/2021 a 31/01/2022 - https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=417113) e desacompanhados das devidas declarações de estoque, o que denota serem provenientes de pesca indevida.

Assim, o conjunto probatório nos autos é coeso no sentido de que foi encontrada elevada quantidade de pescado no box de responsabilidade do apelante, desacompanhada das exigências legais e durante o período defeso, o que não deixa dúvidas sobre a prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é a compreensão jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA - CONDENATÓRIA - PESCA ILEGAL (ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N. 9.605/98] - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AUTO DE INSPEÇÃO E INFRAÇÃO, TERMO DE APREENSÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PROVA TESTEMUNHAL - ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT - IMPROCEDÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de informação carreados aos autos confluem harmonicamente para a demonstração da materialidade e autoria delitiva.

Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(N.U 0001222-50.2019.8.11.0003, Relator Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Registre-se, ainda, que não incide o princípio da insignificância sobre os crimes de pesca ilegal, sobretudo porque lesões ao meio ambiente desequilibram, direta e indiretamente, o ecossistema, de modo que inexiste conduta insignificante.

A propósito:

“(...) Não é insignificante a conduta de pescar em época proibida, e com petrechos proibidos para pesca (tarrafa, além de varas de pescar), ainda que pequena a quantidade de peixes apreendidos. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.888.707/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).

Por fim, frise-se que não há falar-se em erro de tipo, notadamente porque a imputação deriva da inexistência de documentos que atestem a regularidade do pescado apreendido, não em virtude da descaracterização dos exemplares.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024